Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE CALÚNIA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. IMPUTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento pacificado nesta egrégia Turma Criminal, para que seja reconhecida a consumação deste delito, mostra-se necessário que se impute falsamente a alguém a prática de determinado fato, concreto e determinado, definido como crime, não servindo para caracterizar o crime em questão a existência de narrações genéricas sobre possíveis condutas de alguém. Precedentes.
2. Na situação posta, a afirmação da querelada mostrou-se vaga e imprecisa, não sendo possível compreender a extensão e as consequências da suposta agressão falsamente imputada a querelante, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da ação quanto a imputação do crime de calúnia.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.